Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 219 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. RESP 1120295/SP.

1. Consoante entendimento consolidado no Recurso Especial no 1.120.295-SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a interrupção da prescrição, pelo ato judicial que promove citação e pela citação válida, retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.